Tribunal: TJPA
Processo: 0817779-65.2023.8.14.0000
Classe: PETIÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PETIÇÃO CÍVEL (241) - 0817779-65.2023.8.14.0000

REQUERENTE: DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

REQUERIDO: DESEMBARGADOR LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO. COMPETÊNCIA. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO. DIREITO PRIVADO. COMPETÊNCIA DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, na 24ª Sessão Ordinária de 2024,
à unanimidade,
em julgar improcedente a DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora:

Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, Des. Constantino Augusto Guerreiro, Des. Ricardo Ferreira Nunes, Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, Des. Roberto Gonçalves de Moura, Des. Mairton Marques Carneiro, Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, Desa. Kédima Lyra, Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimaraes, Desa. Margui Gaspar Bittencourt, Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, Des. Alex Pinheiro Centeno e o Juiz Convocado Sergio Augusto de Andrade Lima.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO Nº 0817779-65.2023.8.14.0000

SUSCITANTE: DESª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

SUSCITADO: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO:

Trata-se de Dúvida Não Manifestada sob Forma de Conflito que apresenta como suscitante a Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho e como suscitado o Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Originariamente, trata-se de dois recursos de APELAÇÃO, um interposto por LIDIA SIEBRA DE OLIVEIRA e, o outro, interposto por TALON FERROUS MINERAÇÃO (SUCESSORA DE BRAZMIN LTDA.), ambos contra sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico (Processo n.º 0009510-63.2013.8.14.0051), originalmente distribuídos para 1ª Turma de Direito Privado.

A Des. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO declinou de sua competência para uma das Turmas de Direito Público entendendo pela existência de interesse público nos autos, deste TJPA, sendo os recursos distribuídos para 2ª Turma de Direito Público, sob relatoria do Des. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO que entendeu por sua incompetência, determinando a remessa dos recursos de apelação para serem julgados pelo TRF-1 vislumbrando a existência de interesse da União nestes autos.

A TALON FERROUS MINERAÇÃO interpôs agravo interno contra ambas as decisões, sendo a decisão de declínio para o TRF-1 reconsiderada pelo Des. LUIZ GONZAGA NETO, que determinou a devolução dos recursos de apelação para a 1ª Turma de Direito Privado.

Após, a Des. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO suscitou o presente conflito negativo de competência.

Instado a se manifestar o Ministério Público se pronunciou pelo reconhecimento da competência das Turmas de Direito Privado (art. 31-A do RITJE/PA), para processar e julgar o presente feito.

É o relatório.

VOTO

O cerne da questão reside na definição da Turma competente para processar e julgar os recursos de Apelação, se a Turma de Direito Público ou a de Direito Privado.

A Desª. Maria do Céu Maciel Coutinho e o Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto divergem quanto à presença de interesse público na demanda. A Desª. considera haver interesse público, enquanto o Des. entende por sua incompetência, remetendo os recursos para o TRF-1.

A mera existência de direitos minerários regulados pelo Contrato (já rescindido bilateralmente pelas Partes) não é suficiente para fundamentar a presença de interesse público no feito e a remessa dos autos, já em fase recursal, para uma das Turmas de Direito Público.

A análise da petição inicial da Ação e das peças recursais demonstra que a disputa se restringe às obrigações exclusivamente privadas decorrentes dos instrumentos celebrados entre Autora e Requerente. Não se discute a legalidade da outorga de direitos minerários da área da Autora, mas sim o cumprimento das obrigações contratuais assumidas pelas partes.

Portanto, não vislumbro que a presente demanda deva ser direcionada a uma Turma de Direito Público, visto que se trata de interesse eminentemente privado.

Assim, com base no art. 31-A do RITJE/PA, e considerando a natureza eminentemente privada da demanda, reconheço a competência das Turmas de Direito Privado para processar e julgar os recursos de Apelação.

DISPOSITIVO:

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE e FIXO a competência da Desª. Maria do Céu Maciel Coutinho para processar e julgar os recursos de Apelação interpostos contra a sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico (Processo nº 0009510-63.2013.8.14.0051).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém-PA, data registrada no sistema.

Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque

Relatora

Belém, 15/07/2024